Tribunal: TJPA
Processo: 0809712-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809712-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVAO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENETIA CONDOMINIUM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS RELATIVAS A REPAROS EM ELEVADOR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LAUDOS PERICIAIS DIVERGENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Descrição do caso

2.

Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Venetia Condominium contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto para autorizar a cobrança de despesas condominiais relativas a reparos no elevador, decorrentes de vazamento de água atribuído ao apartamento do embargado. O condomínio alegou omissão quanto ao exercício regular do direito de cobrança extrajudicial.

3.

Questões em discussão

·

Existência de omissão na decisão embargada acerca da legalidade e regularidade da cobrança extrajudicial pelo condomínio.

·

Necessidade de perícia judicial para apuração da responsabilidade pelos danos ao elevador.

3.

Razões de decidir

Não houve omissão no acórdão recorrido, que abordou de forma clara e completa todas as questões levantadas, incluindo a necessidade de produção de prova técnica judicial para determinar a responsabilidade pelo dano ao elevador. A alegação do condomínio de omissão quanto ao exercício do direito de cobrança extrajudicial foi devidamente tratada no acórdão, que destacou a existência de laudos periciais divergentes e a necessidade de suspensão da cobrança até a devida instrução processual. Embargos de Declaração, portanto, não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.

4.

Dispositivo

5.

Conheço dos Embargos de Declaração opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

6.

Tese de julgamento

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, devendo-se restringir a corrigir omissão, contradição ou obscuridade existentes no acórdão, o que não se verifica no caso concreto. A necessidade de perícia judicial foi devidamente fundamentada, não havendo omissão quanto à matéria da cobrança extrajudicial pelo condomínio.

Legislação e Jurisprudência Citadas

·

Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

·

Jurisprudência sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais (Acórdão 495156, 20100110151067APC, TJDFT).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809712-14.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENETIA CONDOMINIUM

EMBARGADO: SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVÃO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENETIA CONDOMINIUM em face do Acórdão do ID 21113131.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na origem o autor requereu a concessão da tutela urgência para que fosse determinada a suspensão da cobrança pelo condomínio em desfavor do Requerente/Agravante para o pagamento dos reparos feitos no elevador no valor de R$ 38.740,00 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta reais), bem como se abstenha de inscrevê-lo nos cadastros de inadimplentes ou providencie a retirada, enquanto perdurar a demanda.

O Juízo de piso indeferiu medida liminar nos seguintes termos:

(...)

Constato que a pretensão veiculada, em sede de tutela antecipada, pela parte requerente se confunde em demasia com o mérito da ação e, nos termos do citado art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação de provimento judicial constitui medida excepcional, exigindo-se, para tanto, repise-se, prova cabal da verossimilhança, o que se dará com a análise do mérito, quando da prolação da sentença.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela pleiteado pela parte requerente.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO

Levando em conta que o direito pleiteado na exordial é transacionável, com base no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação ou mediação para o dia 12/09/2022, às 09h30min, esclarecendo que este é o primeiro dia desimpedido da pauta.

(...)

Inconformado o autor, interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO id. 14662914 alegando a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, diante da existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Aduz que está sendo compelido ao pagamento da vultuosa quantia de R$ 38.740,00 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta reais) para a realização de reparos no elevador, em decorrência do vazamento de água, ocorrido no dia 17/12/2022, baseando-se em laudo produzido unilateralmente pelo edifício (id.14662914).

Sustenta que na AGE realizada no dia 18/04/2023 não se preocupou com a apuração do fato e das responsabilidades, mas, buscou apenas impor a responsabilidade ao Recorrente, contrariando o parecer técnico encomendado por ele ao Instituto de Tecnologia da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará.

Informa que o referido laudo (id.14664277), aponta que a causa do acidente NÃO estava na unidade do recorrente, mas, sim, decorrente das elevadas pressões de água medidas nos pontos de alimentação da cozinha, as quais foram superiores à pressão estática máxima recomendada pela NBR 5626/2020, ou seja, o sistema hídrico do condomínio está fornecendo água com uma pressão acima da máxima recomendada, em razão da ausência de manutenção adequada das Válvulas Reguladoras de Pressão.

Defende, ainda que os engenheiros responsáveis pela realização do laudo pericial tentaram acessar as instalações de água fria das áreas comuns do condomínio, mas tiveram o acesso negado por ordem expressa da síndica, o que prejudicou a perícia e o acesso dos peritos às mencionadas instalações, conforme registro lançado no livro de ocorrências condominial (id. 14662914, p.11)

Requereu assim, a concessão da tutela de urgência, para suspender a cobrança feita pelo condomínio, bem como se abstenha de inscrevê-lo nos cadastros de inadimplentes ou providencie a retirada.

Ao final requer que o recurso seja julgado procedente.

Concedi o efeito suspensivo ao ID 14720349, cuja ementa a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VAZAMENTO DE ÁGUA NO APARTAMENTO DO AGRAVANTE. INUNDAÇÃO NO ELEVADOR. QUEIMA DE PLACAS ELETRÔNICAS. COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS PELO CONDOMÍMINIO. LAUDOS DIVERGENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO COMPROVADA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

Agravo interno ao ID 15970380 pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENETIA CONDOMINIUM contra SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVÃO, com o objetivo de cassar a liminar concedida em sede de Agravo de Instrumento e permitir a cobrança de despesas condominiais relativas ao reparo do elevador danificado.

Alega a parte agravante que a decisão proferida em sede de agravo de instrumento foi disponibilizada em 21/06/2023, sendo tempestivo o agravo interno, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) da intimação pessoal do condomínio sequer foi juntado aos autos.

No mérito, o Condomínio do Edifício Venetia Condominium sustenta que a cobrança é legítima e fundamentada em decisões assembleares regulares, conforme atas anexas, onde foi deliberado sobre a responsabilidade do apartamento 202 pelos danos causados ao elevador social devido a um vazamento de água ocorrido em 17/12/2022. A parte agravada, Sergio Antonio Ferreira Galvão, impugna esta cobrança alegando ilegitimidade da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que determinou a cobrança.

Em sua defesa, o agravante afirma que não houve emissão de boletos em nome do agravado, Sergio Antonio Ferreira Galvão, mas sim em nome da proprietária do apartamento 202, Gabrielle Margau Joseline Giraud Galvão Sampaio, conforme comprovado documentalmente. Portanto, a ação movida por Sergio Antonio não teria legitimidade ativa, visto que ele não é o destinatário da cobrança.

Além disso, o condomínio argumenta que a cobrança extrajudicial é um exercício regular de direito conforme o artigo 1.348 do Código Civil, que confere ao síndico a competência de cobrar contribuições dos condôminos e impor multas devidas. A decisão de cobrança foi tomada democraticamente e com transparência durante a assembleia realizada em 18/04/2023, sendo votada favoravelmente por diversos condôminos.

Diante disso, o agravante requer a reconsideração da decisão agravada, a intimação do agravado para manifestação e, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão interlocutória, permitindo que o condomínio exerça seu direito de cobrança do dano advindo do apartamento 202 e declarando a ilegitimidade do agravado.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ao ID 15970393.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao ID 15970393.

Decisão Monocrática ao ID17444320, ementada como transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VAZAMENTO DE ÁGUA NO APARTAMENTO DO AGRAVANTE. INUNDAÇÃO NO ELEVADOR. QUEIMA DE PLACAS ELETRÔNICAS. COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS PELO CONDOMÍMINIO. LAUDOS DIVERGENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Agravo Interno ao ID 18027732 proposto pelo Condomínio do Edifício Venetia Condominium sustentando que a cobrança é legítima e baseada em decisões assembleares regulares, como demonstrado nas atas anexas, responsabilizando o apartamento 202 pelos danos ao elevador devido a um vazamento de água. A defesa argumenta que a ação foi movida por pessoa sem legitimidade, já que os boletos foram emitidos em nome da proprietária do apartamento, Gabrielle Margau Joseline Giraud Galvão Sampaio.

O condomínio reafirma que a cobrança é um exercício regular de direito conforme o artigo 1.348 do Código Civil, e que a decisão foi tomada democraticamente em assembleia.

Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada e o provimento do agravo interno para permitir a cobrança do dano causado pelo apartamento 202 e declarar a ilegitimidade do agravado.

Contrarrazões ao ID 18135856.

Ao ID 18926822 proferi o seguinte despacho:

“ Vistos etc.

Analisando os autos de origem, observo que SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVÃO alega residir em imóvel de sua filha Gabrielle Margou Joseline Giraud Galvão Sampaio,
sem indicar a existência de relação locativa ou de comodato celebrado entre as partes
, que justificasse a sua interveniência necessária por disposição legal ou contratual.

Observo também que o Agravante não comprova ser procurador da Proprietária que justificasse a defesa de seus interesses (CPC, art. 18).

Assim, FACULTO o prazo de 5 dias para que SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVÃO comprove:

1. Possuir contrato de locação ou comodato que preveja a sua responsabilização solidária ou subsidiária em eventos semelhantes ao tratado nos autos; ou

2. Comprovar que a proprietária lhe outorgou poderes para representação em juízo.

INT.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

Ao ID 18985946 a parte agravada colacionou aos autos contrato de comodato de ID 18985947, págs. 1/3 e Declaração de ID 18985948.

O Acórdão recorrido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VAZAMENTO DE ÁGUA NO APARTAMENTO DO AGRAVANTE. INUNDAÇÃO NO ELEVADOR. QUEIMA DE PLACAS ELETRÔNICAS. COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS PELO CONDOMÍMINIO. LAUDOS DIVERGENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LEGITIMIDADE ATIVA, INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida, o CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VENETIA CONDOMINIUM opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 21361091), alegando que a decisão embargada, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo condomínio, se mostrou omissa ao não se manifestar sobre o pedido do exercício regular do direito de cobrança extrajudicial, conforme matéria levantada no Agravo Interno.

Aduz que “em nenhum momento houve manifestação acerca do pedido do exercício regular do direito da cobrança extrajudicial, motivo que enseja a interposição dos Embargos de Declaração, ante a omissão sobre o pleito”.

Sustenta ainda que há omissão na decisão embargada quanto à análise da legalidade e regularidade da cobrança extrajudicial imposta ao proprietário do apartamento 202 pelos danos causados ao elevador do condomínio, sendo esta matéria essencial para o deslinde da causa.

Por fim, requer que seja dado provimento ao presente recurso para ser sanada a omissão da decisão embargada, autorizando o condomínio a exercer o regular direito de cobrança extrajudicial do valor devido pelo apartamento 202.

Em contrarrazões, SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVÃO alega que as alegações da parte embargante de omissão no acórdão não se sustentam, considerando que a decisão judicial abordou detalhadamente a necessidade de uma perícia judicial e questionou a legitimidade da cobrança extrajudicial sem a devida apuração dos fatos.

Destaca que "a decisão é fundamentada na proteção dos direitos das partes até que todas as provas sejam adequadamente apresentadas e analisadas".

Sustenta, também, que não procede a alegação da parte embargante quanto à suposta omissão do decisum à alegação de exercício regular do direito de cobrança extrajudicial do condomínio recorrente, pois a decisão embargada abordou expressamente a questão da cobrança, concluindo pela necessidade de suspensão do ato até que seja realizada a devida instrução processual, com a realização de perícia técnica judicial.

Destaca trechos do acórdão que indicam a existência de laudos periciais divergentes quanto à responsabilidade pelos danos ao elevador, ressaltando que "é imprescindível que tal questão seja apurada judicialmente." Assim, argumenta que o exercício do direito de cobrança, embora legítimo em tese, deve ser suspenso até que a controvérsia seja dirimida com a produção de prova técnica imparcial.

Ademais, o embargado alega que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada que justifique sua interposição. Argumenta que o recurso foi utilizado de forma indevida, com o intuito de retardar o andamento do processo, o que, segundo ele, é vedado pelo ordenamento jurídico.

Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte embargante, por não haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, conforme disposto no artigo 1.025 do CPC.

Pede ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte embargante, em valor correspondente a até 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos embargos opostos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que não assiste razão à embargante, devido o Acórdão ter sido claro no sentido que “a responsabilidade pela inundação do elevador, bem como pelo pagamento dos danos materiais em razão do vazamento de água ocorrido apartamento do agravante”.

Existindo dúvida acerca da responsabilidade pelo vazamento de água a cobrança se mostra ilegítima
, eis que foram realizados 2 (dois) laudos periciais, um pelo condomínio (id. 14664278) que imputa a responsabilidade ao proprietário do apartamento 202, em razão do vazamento na tubulação que danificou as placas eletrônicos do elevador, e o outro laudo (id.14664277) produzido pelo morador, o qual conclui que o acidente foi provocado pela falta de manutenção do sistema hídrico do condomínio, que estaria fornecendo água com uma pressão acima da máxima recomendada pela ABNT.

Ademais, de acordo com a teoria da a eficácia horizontal dos direitos fundamentais há necessidade de instauração de investigação ao caso, para que possa haver a atribuição de responsabilidade do morador.

Sobre o tema cito julgados:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONDOMÍNIO EM DESFAVOR DE CONDÔMINO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DAS NORMAS INTERNAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA SEM ABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA. NULIDADE. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTIAS. RECONHECIMENTO PELA DOUTRINA E PELO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS VALORES DISCUTIDOS NA LIDE.

1. A imposição de multa de forma unilateral a condômino, sem abertura de prazo para defesa, viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

2. Ainda que não previsto em Convenção condominial, devem ser observados direitos fundamentais, os quais não são oponíveis apenas ao Estado, mas também a particulares, conforme entendimento da boa doutrina e do STF.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme critérios de razoabilidade e tendo em vista o proveito econômico obtido. Desta forma, é razoável sua redução tendo em vista tais critérios, a despeito do bom trabalho desenvolvido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

(Acórdão 495156, 20100110151067APC, Relator(a): JOÃO BATISTA TEIXEIRA, , Revisor(a): ESDRAS NEVES,

1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2011, publicado no DJE: 11/4/2011. Pág.: 63)

Estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se presta a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Finalmente, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o dolo processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024